Tribunal: STF
Processo: ARE 1511066
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cuja ementa segue transcrita:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUESTIONAMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.464/2013. TEMA SUBMETIDO AO PLENO, ATRAVÉS DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE MAJORAÇÃO EXCESSIVA E DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO (doc. 94, p. 1).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LV; 37; e 150, I, III, b e c, e IV, da mesma Constituição (doc. 103). Sustentou-se, ainda, que:



    [...] não se faz necessário "gastar rios de tinta" para demonstrar que a pretensão da Recorrente não enseja dilação probatória, culminando na suposta inadequação do Mandado de Segurança, que necessita de prova pré-constituída.



    [...] 



    35. Em outras palavras, o debate acerca do indevido IPTU recolhido nos exercícios de 2013, 2014 e 2015 não encontra respaldo na existência de eventuais vícios no valor venal do imóvel em referência, mas sim, decorre da ilegalidade constante na legislação que majorou o referido tributo para todos os imóveis da região soteropolitana.



    36. Sendo assim, não há que se falar em necessidade de dilação probatória e suposta inadequação da via eleita, uma vez que o Ato Coator que ora se combate é o próprio lançamento do IPTU e não uma eventual avaliação do valor venal do imóvel do Recorrente, como entendeu o acórdão vergastado (doc. 103, pp. 12-13).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Preliminarmente, observo que os arts. 37; e 150, I e III, b e c, da Constituição da República não foram prequestionados. Assim, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nessa linha, reporto-me ao julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.394.302 AgR/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10/2/2023, cuja ementa transcrevo a seguir:  



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. TEMA 1099. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. O Tribunal de origem decidiu de forma alinhada ao entendimento consolidado desta Corte, que, ao apreciar o Tema 1099 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: ‘Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.’. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (grifei).



    Além disso, ressalto que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:  



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 



    Outrossim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário rever a interpretação dada à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei municipal n. 8.464/2013), o que é vedado pela Súmula 280/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. ALÍQUOTAS. LEIS MUNICIPAIS NºS 8.464/2013 E 8.474/2013. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E ANTERIORIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.496.580 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 27/8/2024 – grifei).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LEGALIDADE E ANTERIORIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de procedência da ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.493.389 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, DJe 23/7/2024 – grifei).



    Por fim, quanto à suposta ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal, verifico que o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    No tocante ao caráter excessivo e confiscatório da elevação do imóvel, observa-se o acerto do Magistrado primevo, porquanto cabe ao interessado utilizar-se de meio processual que permita a produção de provas, inclusive a pericial e/ou avaliação judicial, a fim de discutir o valor venal do imóvel, para fins de cálculo do IPTU/2015, pois o Mandado de Segurança requer prova pré-constituída. Destarte, do exame dos documentos acostados no caderno processual, observa-se que se restringiram à Notificação de Lançamento referente aos exercícios de 2014 e 2015, à cópia da Instrução Normativa e de decisões judiciais no sentido da tese defendida, não sendo possível concluir que houve medida confiscatória violadora da capacidade contributiva (doc. 94, p. 4).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279/STF.



    É certo, ainda, que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 800.074 RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 6/12/2010, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado: 



    Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Sem honorários (Súmula 512/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator